Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-02.2023.8.11.0050
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002195-02.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES - CPF: 569.161.161-53 (RECORRENTE), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), OLIVEIRA CASTELLI & CIA LTDA - CNPJ: 06.029.457/0001-05 (RECORRIDO), DIRCEU HENKER - CPF: 625.007.402-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO REALIZADA POR OUTRA EMPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

O recurso inominado foi interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

2.

A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício.

3.

Comprovado nos autos que a pessoa jurídica responsável pela negativação do nome do autor é diversa da ré, está configurada a ilegitimidade desta para figurar no polo passivo da ação, situação que justifica a extinção do processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

4.

Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício.

5.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Cláudio Roberto Rodrigues
, visando à reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
Apresentadas contrarrazões, estas defendem a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recorrente ajuizou a presente ação indenizatória, alegando que a negativação foi indevida, uma vez que ocorreu após o prazo prescricional.

Infere-se do extrato de negativação, juntado sob ID 236319227, que a inscrição foi realizada por pessoa jurídica diversa daquela apontada no polo passivo da presente demanda, ou seja, pela empresa
G.M. de Oliveira
, e não pela ré
Oliveira Castelli & Cia Ltda
.

Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, bem como conhecida de ofício, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa ré.

Comprovado nos autos que a pessoa jurídica responsável pela negativação do nome do autor é diversa da ré, está patente a ilegitimidade desta para figurar no polo passivo da ação, o que justifica a extinção do processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ
e, por consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. Declaro, também,
PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO
.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024